Tribunal: STJ
Processo: 1051760-30.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764449 - SP (2024/0375959-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
AGRAVADO
: VALDO LUIZ LEITE
ADVOGADA
: MÁRCIA MAZZINI PERISATTO - SP291564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção, à luz do
e § 4o, do CPC de 2015.
art. 1.007, caput,
2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (
§ 7o),
CPC/2015, art. 1.007,
ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz
devida e oportunamente.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51434323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 129752e3-61fd-41a3-89d2-73766bc762d1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 129752e3-61fd-41a3-89d2-73766bc762d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764449 - SP (2024/0375959-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
AGRAVADO
: VALDO LUIZ LEITE
ADVOGADA
: MÁRCIA MAZZINI PERISATTO - SP291564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007,
e § 4o, do CPC de
caput,
2015.
2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, §
7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o
faz devida e oportunamente.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CESP contra
decisão que não admitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, apresentado em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 1388):

Plano de saúde. Diferenciação de regime de custeio entre ativos e inativos.
Inadmissibilidade. Tema 1.034 da Corte Superior. Características do modelo
imposto aos ativos, de pós-pagamento, que não impedem sua aplicação
também aos inativos, ausente justificativa para que, a esses, se apliquem
reajustes por faixa etária.
Documento eletrônico VDA51073819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:05
Código de Controle do Documento: 6d69f672-addf-4bf0-9449-6afe63e378fb

Ré Fundação CESP que deverá calcular o valor devido pelo autor a fim de
assegurar a paridade com os ativos, acrescida a parcela subsidiada pela ex-
empregadora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 1422-1452), a parte recorrente apontou, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, sustentando, em síntese, que
não há que se falar em possibilidade de custeio do valor médio dos planos de saúde, mas, sim, de
custeio integral do valor, haja vista o recorrido não ser mais empregado ativo.
É o relatório.
VOTO
Mediante a análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado, o recurso
especial não foi instruído, no momento da interposição, com a guia de custas e o respectivo
comprovante de pagamento.
Assim, conforme corretamente detectado pelo Tribunal de origem, houve a
intimação da parte recorrente para sanear o vício (e-STJ, fl. 1506).
Não obstante, devidamente intimada a regularizar o preparo, mediante o
recolhimento em dobro das custas, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015, a parte recorrente quedou-se inerte, limitando-se a juntar o recolhimento na forma simples
(e-STJ, fls. 1510-1511).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, sob a vigência do Código de Processo
Civil de 2015, o recurso é deserto quando a parte, mesmo após prévia intimação para
regularização do preparo, não comprovar o deferimento da gratuidade de justiça, não recolher
em dobro ou não complementar o valor devido, conforme o caso. Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O especial deve ser reconhecido deserto se, depois de intimada na forma da
parte final do § 7o do art. 99 do CPC, a parte não efetuar o recolhimento do
preparo recursal no prazo assinalado. Mesmo após a intimação da parte
recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação
do recolhimento do preparo, o que atrai a Súmula n. 187 do STJ.
2. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da
preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno
interposto.
3. Primeiro agravo interno (petição n. 00590040/2022) desprovido e segundo
agravo (petição n. 00590067/2022) não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.133.512/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA
12/12/2022
15/12/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte embargante afirma possibilidade de saneamento do preparo do
Documento eletrônico VDA51073819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:05
Código de Controle do Documento: 6d69f672-addf-4bf0-9449-6afe63e378fb

recurso especial sem o seu recolhimento em dobro a partir do art. 1.007, §§ 1o
e 7o, do CPC/2015. Porém, o exame dos autos revela que a parte recorrente
não estava dispensada de preparo.
2. A tese recursal, além de contrariar a própria norma do art. 1.007, § 4o, do
CPC/2015, não encontra correspondência na jurisprudência do STJ. Com
efeito, tal como destacado pelo acórdão embargado, a orientação
jurisprudencial do STJ admite a regularização do preparo do recurso especial
após a intimação da parte recorrente, desde que o pagamento seja recolhido
em dobro. Incidência da Súm. n. 168/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EAREsp n. 1.732.672/MS, Relator Ministro MAURO
, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
CAMPBELL MARQUES
13/10/2021
de
)
18/10/2021

Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo
(AgInt
comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção"
nos EDcl no AREsp 1.590.568/RJ, Relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido:
13/6/2022
17/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO
PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DO
PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. "A intimação para o recolhimento do preparo em dobro indefere
implicitamente o pedido de gratuidade de justiça, devendo a parte, portanto,
sanar o feito, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1412710/RS,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
4/5/2020
)" (AgInt no REsp n. 1.948.660/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
11/5/2020
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
30/3/2022
2. "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo
assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da
gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto
(Súmula n. 187 do STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.079.571/RS, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2022
).
3/11/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.357.287/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
GALLOTTI
20/5/2024
24/5/2024

Com efeito, mesmo após a intimação para o recolhimento das custas devidas ao STJ,
pelo descumprimento da regular comprovação do correspondente preparo na ocasião da
interposição do recurso especial (art. 1.007, § 2o, do CPC/2015), a parte quedou-se inerte.
Portanto, não foi adequadamente comprovado o preparo recursal, mesmo após
a concessão de oportunidade de saneamento, situação que enseja o reconhecimento da deserção.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N.
187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro,
sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece
o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC.
2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando
o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e
Documento eletrônico VDA51073819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:05
Código de Controle do Documento: 6d69f672-addf-4bf0-9449-6afe63e378fb

retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).
3. Descabe nova intimação da parte para regularizar o preparo quando, já
intimada, não sanou o vício no prazo concedido.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.450.513/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
NORONHA
13/5/2024
15/5/2024

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREPARO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DA
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS O PRAZO.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO. SÚMULA N.187 DO STJ.
1. Constatada a divergência entre o código de barras da guia de preparo e seu
respectivo comprovante de pagamento, a parte, embora intimada para efetuar
o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar
adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o,
do CPC.
2. Recolhimento em dobro efetuado posteriormente ao prazo de cinco dias
concedido para saneamento do óbice.
3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do
art. 1.007, § 4o, do CPC, leva à deserção do recurso. Precedentes.
4. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp n. 2.007.378/SP, Relator Ministro
,
HUMBERTO MARTINS
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51073819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:57:05
Código de Controle do Documento: 6d69f672-addf-4bf0-9449-6afe63e378fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.764.449 / SP
Número Registro: 2024/0375959-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10517603020218260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATTIANY MARTINS OLIVEIRA - SP300178
AGRAVADO
: VALDO LUIZ LEITE
ADVOGADA
: MÁRCIA MAZZINI PERISATTO - SP291564
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:57
Código de Controle do Documento: 1b7b7fe0-6fca-48c0-ade9-df23e7edce8d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:57
Código de Controle do Documento: 1b7b7fe0-6fca-48c0-ade9-df23e7edce8d